Tribunal: STF
Processo: MS 23523
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Desapropriação para fins de reforma
agrária.
- Não aproveita às impetrantes a alegação de que houve, na
 área global do imóvel, alienações a terceiros de áreas que
configurariam pequenos imóveis rurais insusceptíveis de
desapropriação para fins de reforma agrária.  Ademais, a doação de
área feita pela primeira impetrante à segunda não foi registrada,
permanecendo a propriedade com esta.
- Falta de prova nos autos das
 alegadas invasões do imóvel pelos "sem terra".
- Esta Corte, no MS
 22.193, já afirmou a correção da Lei 8.629/93 ao atribuir ao órgão
Federal competente (que é o INCRA) a fixação dos índices de
rendimento de atividade, agrícolas e pastoris, a ser alcançadas nas
diversas microrregiões identificáveis no vasto território
nacional.
-       Por fim, improcede a alegação de que a vistoria
realizada pertinente ao ano agrícola anterior não poderia ensejar a
edição de decreto expropriatório no ano seguinte pela característica
mutável da atividade agrícola.
Mandado de segurança indeferido.